Tribunal: TJMT
Processo: 1032830-47.2022.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032830-47.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Tarifas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ABILIO FERRAZ NETO - CPF: 346.023.678-79 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
REVISIONAL
.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
PRELIMINAR REJEITADA.
JUROS REMUNERATÓRIOS ADEQUADOS À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO ADMITIDA QUANDO PACTUADA.
INEXISTÊNCIA D
E
DANOS MORAIS
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
PERCENTUAL MÍNIMO ADMITIDO NO CPC
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Abilio Ferraz Neto contra sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário firmado com o Banco Santander, envolvendo financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária. A parte autora sustenta a existência de cláusulas abusivas, requer a limitação dos juros remuneratórios, a vedação à capitalização mensal de juros e pleiteia indenização por danos morais. Alega, ainda, cerceamento de defesa pela negativa de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial; (
ii
) estabelecer se os juros remuneratórios aplicados configuram abuso passível de revisão; (
iii
) verificar a legalidade da capitalização mensal dos juros; e (
iv
) analisar a existência de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os encargos controvertidos são analisáveis por meio do próprio contrato, sem necessidade de produção técnica adicional. A parte apelante não demonstrou a imprescindibilidade da prova nem especificou os pontos controvertidos que justificariam sua realização.

Nos termos da jurisprudência do STJ, os juros remuneratórios não se submetem ao limite legal da Lei de Usura (Súmula 596/STF), podendo superar 12% ao ano. A revisão somente é cabível se demonstrado abuso flagrante, o que não se verifica quando a taxa aplicada (2,33% ao mês) se mostra próxima da taxa média de mercado (1,61% ao mês), conforme dados do Banco Central.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é válida desde que expressamente pactuada e o contrato tenha sido firmado após a vigência da MP 2.170-36/2001. A existência de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para presumir a pactuação da capitalização mensal.

A indenização por danos morais exige demonstração de lesão relevante à dignidade da pessoa humana. Situações que se restringem à frustração de expectativas ou mero aborrecimento, como no presente caso, não justificam reparação civil.

A verba honorária, fixada no mínimo legal (10%), deve ser majorada em sede recursal, diante do não provimento do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC, respeitada a gratuidade da justiça eventualmente concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A negativa de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser dirimida com base no conteúdo contratual.

Os juros remuneratórios pactuados acima de 12% ao ano não são abusivos por si só, sendo necessária demonstração de desvantagem excessiva.

A capitalização mensal dos juros é válida quando contratualmente prevista de forma clara e em contratos firmados após a MP 2.170-36/2001.

Não se configura dano moral indenizável a mera frustração decorrente da contratação bancária sem demonstração de violação à dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, §1º; CPC,
arts
. 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:

AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
julgada improcedente, com condenação
do autor
a arcar com as despesas processuais e os honorários
advocatícios fixados em
1
0
% sobre o valor
atualizado

da
causa
,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O apelante aduz que
f
irmou com a ré um contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária para aquisição de veículo automotor
.

Alega que
o
contrato possui natureza adesiva e foi celebrado com cláusulas abusivas, contrariando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato
.

Relata
que
f
oram incluídos encargos acessórios indevidos no valor financiado, resultando em cobrança de juros sobre quantias que não representavam o crédito efetivamente disponibilizado
.

Diz

que
a
prática configura enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira
.

Argumenta
que
houve
cobrança indevida de valores, o que enseja repetição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, mesmo sem comprovação de má-fé do fornecedor
.

Menciona que
a
improcedência do pedido de indenização por danos morais ignora o entendimento consolidado de que a cobrança abusiva, por si só, já configura dano moral in
re

ipsa
.

Sustenta ainda que
a
sentença não analisou devidamente a abusividade dos juros e encargos, tampouco exigiu a existência de cláusula expressa quanto à capitalização de juros
.

Registra que a
fixação de honorários advocatícios em 10% desconsiderou a baixa complexidade da demanda e ausência de dilação probatória, sendo excessiva
.

Por fim, pede a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Nas contrarrazões,
o apelado

pugna pela manutenção da sentença (Id
319992857
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
pelação
proposta por
Abilio Ferraz Neto
contra
Banco Santander
, com o objetivo de reformar a sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário, envolvendo financiamento de veículo com alienação fiduciária, em razão de cláusulas contratuais consideradas abusivas pela parte autora.

Preliminar – Cerceamento de Defesa

O apelante aduz que requereu a produção de prova pericial para demonstrar os abusos praticados. Todavia, os encargos questionados não dependem de perícia para serem apreciados, bastando a análise do contrato.

Ademais, não mostrou de maneira contundente a imprescindibilidade da realização dessa prova e nem o que de fato pretendia esclarecer com ela. Assim, não houve violação ao seu direito de defesa.

Rejeito a preliminar.

Mérito

Juros Remuneratórios

Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (
Resp
1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

No caso concreto, os juros utilizados pela instituição financeira foram de
2,33% ao mês e 31,84% ao ano
, enquanto a taxa média de mercado no período foi de
1,61
% ao mês
(https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
txjuros
).

Assim, não há dissonância relevante a ponto de representar uma desvantagem exorbitante. Logo, deve ser mantido o percentual pactuado.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto”.
(
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

E ainda:

AREsp
1.772.689/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS.

Capitalização de Juros

Em relação à capitalização de juros, a Súmula 539 do STJ estabelece que é permitida

“com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

Ademais,
“
a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
"

(repetitivo REsp n. 973827/RS).

O duodécuplo dos juros mensais é inferior à taxa anual, e como foi convencionado após a publicação da MP 2.170.36/2001, deve ser mantida a cobrança nessa forma.

Para ilustrar:

AgInt
no REsp 1549044 / SC;

AgInt
no
AREsp
1595931 / RS;

AgInt
no
AREsp
1726346 / SC;

AgInt
no
AREsp
1685369 / SC;

AgInt
no
AREsp
1702734 / RS;

AgInt
nos
EREsp
1459021 / SC.

Danos Morais

No que concerne à indenização,para a configuração desse direito o CDC impõe o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil objetiva (art. 14 - ato ilícito, nexo de causalidade e dano).

Segundo o STJ,
“odano moraltem sido definido como a lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social, dos quais se destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto; o atentado à parte afetiva e/ou à parte social da personalidade, que, sob o prisma constitucional, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III, da CF. 7. Considerada essa dimensão
dodano moral- e para frear a atual tendência de vulgarização e banalização desse instituto, com as quais rotineiramente se depara o Poder Judiciário -, ele não pode ser confundido com a mera contrariedade, desconforto,mágoa ou frustração de expectativas, cada vez mais comuns na vida cotidiana, mas deve se identificar, em cada hipótese concreta, com uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado.”
(REsp1660152/SP).

Nesta lide não ficou configurada situação de lesão a direitos da personalidade.

Honorários Advocatícios

O valor da verba honorária não comporta redução quando já foi estabelecido no percentual mínimo previsto no art. 85, §2º, do CPC, e em caso de não provimento do Recurso, deve ser majorado (art. 85, §11, do CPC).

Pelo exposto
,
nego provimento

ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios de
10
% para
12
% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025